Tribunal: TJES
Processo: 5000722-65.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-65.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RUIMAR COGO

APELADO: Município de Venda Nova do Imigrante e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO – TERMO FINAL DA CARACTERIZAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO - ADEQUAÇÃO – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – SELIC – EC 113/21 - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de omissão e erro material no julgado hostilizado, impõe-se a correção por meio da via aclaratória.

3. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09.12.2021, a Taxa SELIC deve incidir como único índice de correção monetária e juros de mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000722-65.2021.8.08.0049

EMBARGANTE/EMBARGADO: JOÃO RUIMAR COGO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por JOÃO RUIMAR COGO contra o v. acórdão id 6445829, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo último.

Em seu arrazoado id 6602614, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão ao não considerar como termo final do desvio de função reconhecido em favor de JOÃO RUIMAR COGO a data de 13.12.2021, momento em que entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº. 988/2021, que modificou as atribuições da carreira de Agente de Polícia Civil, como reconhecido no v. acórdão.

Por sua vez, JOÃO RUIMAR COGO alega em suas razões recursais id 6501950 a existência de erro material quanto à fixação do limite temporal da prescrição das parcelas devidas, porquanto o v. acórdão realizou a contagem retroativa do prazo quinquenal desde 22.06.2018 até a data do julgamento, ao passo que a ação fora ajuizada em 29.06.2021, o que resultaria na condenação retroativa a partir de 29.06.2016. Ademais, ressalta a necessidade de correção do termo final, para que se fixe a data de entrada em vigor da referida Lei Complementar Estadual nº. 988/2021.

As partes apresentaram contrarrazões recursais (id 7313675 e id 7039788).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 15 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000722-65.2021.8.08.0049

EMBARGANTE/EMBARGADO: JOÃO RUIMAR COGO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO (id 6339798) e pela CAIXA SEGURADORA S/A (id 6422586) em face do v. acórdão id 5890905, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela última.

Em seu arrazoado id 6602614, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão ao não considerar como termo final do desvio de função reconhecido em favor de JOÃO RUIMAR COGO a data de 13.12.2021, momento em que entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº. 988/2021.

De fato, denota-se que o v. acórdão embargado reconheceu a ulterior entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº. 988/2021, que reestruturou as atribuições do cargo de Agente de Polícia e alterou, inclusive, a tabela de subsídios da carreira.

Considerando este fato, tem-se que a prova dos autos, bem como as alegações da causa de pedir, não indicam a realização de atividade que desborda da previsão do Anexo I, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo ocupado pelo Apelado, razão pela qual a data de sua vigência deve ser considerado o termo final do desvio de função, qual seja o dia 14.12.2021.

Merece acolhida, portanto, a pretensão aclaratória.

De outro lado, JOÃO RUIMAR COGO alega em suas razões recursais id 6501950 a existência de erro material quanto à fixação do limite temporal da prescrição das parcelas devidas, porquanto o v. acórdão realizou a contagem retroativa do prazo quinquenal desde 22.06.2018 até a data do julgamento, ao passo que a ação fora ajuizada em 29.06.2021, o que resultaria na condenação retroativa a partir de 29.06.2016.

Após o exame detido dos autos, observo assistir razão à irresignação.

A partir de consulta ao cadastro processual eletrônico, tem-se que a presente ação foi ajuizada na data de 29.06.2021.

Aplicando o prazo quinquenal a partir do referido marco temporal inicial, tem-se que o termo
ad quem
da prescrição deve alcançar as parcelas devidas desde a data do ajuizamento até 29.06.2016 e não 22.06.2018, como reconhecido no
decisum.

Merece acolhimento, portanto, a pretensão recursal.

Por fim, assiste razão à pretensão recursal no que concerne à necessidade de adequação dos consectários legais da condenação.

Por fim, impende realizar uma correção
ex officio
, em relação aos consectários da condenação.

Isto porque em 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/21, cujo art. 3º passou a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Assim, os índices de juros e correção monetária fixados no v. acórdão incidirão apenas até a data de 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para estabelecer como termo final do desvio de função o dia 14.12.2021, data de publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/21. Conheço do recurso interposto por JOÃO RUIMAR COGO e lhe dou provimento para limitar a condenação ao pagamento dos valores devidos com observância do prazo prescricional quinquenal retroativo contado desde a data do ajuizamento da ação, ou seja, 29.06.2021.

De ofício, determino que os índices de juros e correção monetária fixados no v. acórdão incidirão apenas até a data de 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões